Tribunal: TJDFT
Processo: 0718114-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. SUCESSÃO DE PEDIDOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE FIXOU OS ALIMENTOS. REGRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação Cível em que se busca a reforma da sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de desencadeamento sucessivo da fase de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos nos próprios autos da ação de alimentos, haja vista a extinção por sentença de desencadeamento anterior.
3. Nos termos do § 2o do art. 531 do CPC, o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença.
4. A lei não impõe qualquer limite ao pedido de desencadeamento da fase de cumprimento de sentença de obrigação prestar alimentar nos próprios autos em que esta foi fixada.
5. O desencadeamento da referida fase pode ocorrer sucessivas vezes, até porque o alimentante pode deixar de cumprir sua obrigação de prestar alimentos por diversas oportunidades, o que privilegia e atende ao princípio da proteção integral dos direitos do menor que necessita da verba alimentar, razão pela qual a sentença deve ser reformada.
6. A instauração de novo processo fere o princípio da celeridade e economia processual. Ademais, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC, em regra, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
7. Recurso conhecido e provido.